Tribunal: TJDFT
Processo: 0730716-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730716-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo GIRAFFAS ADMINISTRADORA DE FRANQUIA AS em desfavor do acórdão n.o 1964935 de ID: Num. 68877317, alegando que há contradição no julgado, afirmando que decisão liminar a quo não suspendeu a execução fiscal em sua totalidade, mas sim, limitou-se a suspender a execução apenas em relação às CDAs que haviam sido canceladas. Requer seja esclarecido que, em relação às CDAs que permanecem no processo, a execução deve seguir seu curso normal, sem qualquer alteração da decisão liminar. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador